Tribunal: TJES
Processo: 5007144-72.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007144-72.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA
SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5007144-72.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
conflito de
competência
negativo
suscitado pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA D
E
SERRA/ES
em face do
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES – ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER,
nos autos do processo tombado sob nº
0007911-60.2021.8.08.0024
, em que se discute a competência para processar e julgar a suposta prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, contra vítima
mulher
.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a conduta perpetrada pelo acusado contra a sua
genitora
se enquadra como espécie de violência contra a mulher, motivada pelo gênero e/ou situação de vulnerabilidade, ou se está inserida no contexto de problemas familiares, não destacados pela condição peculiar da vítima à luz dos fundamentos da Lei nº 11.340/06.

É cediço que a Lei nº 11.340/06 se justifica no contexto de correção das desigualdades materiais contra as mulheres, partindo do pressuposto de que em alguma medida a mulher foi, e ainda é, tratada e violentada como se inferior fosse.

Em consonância com a disposição contida em seu art. 1º, verifica-se que o objetivo precípuo da Lei Maria da Penha é conferir maior proteção à mulher contra violência cometida em ambiente doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto, por se tratar, via de regra, da parte fisicamente mais frágil, inexistindo qualquer distinção especial quanto ao sujeito passivo.

Nesse cenário, dispõe o art. 5º, da Lei nº 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; e III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Assim sendo, a aplicação da lei especial depende de o agente do crime agir motivado na opressão de gênero, compelido a menosprezar o gênero feminino que, no seu entender, é vulnerável e hipossuficiente.

Por outro lado, refogem ao contexto de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha os casos em que não se vislumbra qualquer relação de subordinação, opressão, dominação ou fragilidade da vítima.

Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve ser dispensada à mulher o mesmo tratamento do homem, sob pena de subverter o princípio da isonomia e partir de uma presunção de vulnerabilidade que não persiste.

Na hipótese em comento, emerge dos autos que, no dia 21 de abril de 2021, na Rua Mario Batalha, n° 93, Bairro de Fátima, Serra/ES, o acusado DENIS DAVID RODRIGUES DIAS agrediu fisicamente e ameaçou de morte sua genitora, Sra. TÂNIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA DIAS, e sua esposa KAMILA, que requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Consta, ainda, que, no dia seguinte, 22 de abril de 2021, apesar de toda a contenda, Denis retornou para o imóvel onde ocorreram os fatos no dia anterior e, ao se deparar com o filho dormindo no local, com medo de que novos atos de violência forem por ele praticados, a Sra. TÂNIA dirigiu-se para o lado externo da residência e acionou a Polícia Militar. Nesse ínterim, DENIS passou a encaminhar mensagens para o Whatsapp da sua irmã TATIANA RODRIGUES DIAS LYRA, mas dirigidas a sua genitora, ameaçando causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que
"IRIA FUDER A VIDA DA DECLARANTE"
e que
"QUEBRARIA A IGREJA DA DECLARANTE”.

Digno de nota registrar, ainda, que, em sede policial (Doc. Vo. 01, pp. 48/49), a vítima TÂNIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA DIAS declarou:
“(...) que Denis partiu para cima dela e a agrediu com chutes e socos; que disse ainda que Denis sempre foi muito alterado; que já foi agredida por ele outras vezes; que em uma das agressões, Denis tentou introduzir um dedo em seu ânus; em outra ele apertou com força seu órgão genital e hoje também durante as agressões ele tentou novamente apertar seu órgão genital, porém não conseguiu”.

Assim sendo, há que se reconhecer que a suposta prática delituosa imputada ao réu é decorrente de relação doméstica, opressão e vulnerabilidade do sexo feminino, restando caracterizada, portanto, a incidência da Lei Maria da Penha, razão pela qual deve ser reconhecida a competência do Juízo suscitado, especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS POR NETO CONTRA AVÓ NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher.

3. No caso, o acusado é neto da vítima e com ela reside há 16 (dezesseis) anos, e os supostos delitos de ameaça (art. 147 do CP) e de lesões corporais (art. 129, §9º, do CP) ocorreram no âmbito doméstico e se basearam na relação de gênero, tratando-se de atos de agressão motivados não apenas pela condição de usuário de drogas do acusado. Há informações de que o agravado sempre chama a vítima de "velha desgraçada", "vagabunda", entre outras expressões de baixo calão, dizendo, ainda, que vai "arrumar" uma arma para matá-la, já tendo, inclusive, a agredido fisicamente, refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem, em que esta não pode reprimi-lo ou contrariá-lo.

4. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não requer, no caso, o reexame probatório, vedado, nesta instância, a teor da Súm. n. 7/STJ. A análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, mas valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.

5. Agravo regimental provido, reconhecendo a competência do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Goiânia.

(AgRg no AREsp n. 1.819.124/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

No mesmo sentido, este e. TJES perfilha do seguinte posicionamento:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. 1. Aplicação da Lei Maria da penha. Âmbito de aplicação. Precedentes. 2. Demonstração de motivação de gênero. Violência doméstica e familiar. Aplicação da Lei Maria da penha. 3. Conflito de competência julgado procedente. 1. A Lei nº 11.340/06 (Maria da penha) se destina a proteger a mulher em situação de violência cometida por motivação de gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto. Para que seja fixada a competência da vara destinada ao julgamento de infrações que possuem incidência da referida Lei, é necessário que estejam configuradas as situações descritas no art. 5º, da Lei Maria da Penha, e que o motivo da violência esteja ligado à discriminação de gênero. Precedentes. 2. No caso dos autos, a
s disposições da Lei Maria da penha devem ser aplicadas, uma vez que a narrativa fática indica a existência de violência domiciliar e familiar do agressor em face de sua genitora de 71 anos de idade, com motivação de gênero
. 3. Conflito julgado procedente, declarando o juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Serra como competente para o julgamento do processo. (TJES; CJur 0004462-56.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)”

Arrimado nas considerações ora tecidas, por entender caracterizada a violência de gênero na espécie,
JULGO

PROCEDENTE O CONFLITO

para
declarar
a competência
do
juízo suscita
do
, qual seja,
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES – ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

E
m atenção à manifestação do d. Procurador de Justiça, encaminhe-se
cópia integral do presente feito à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Espírito Santo para conhecimento dos fatos e adoção das providências que entender cabíveis, já que o acusado é advogado e informou,
em sede inquisitorial, ter sido
aposentado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo por “incapacidade mental”
(
Doc. Vol. 001. p. 81
), circunstância essa que, se efetivamente comprovada, pode afetar sua capacidade para o exercício da advocacia.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5007144-72.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
ENTRE
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E
VARA ESPECIALIZADA
N
A LEI MARIA DA PENHA (LEI
Nº
10.340/06) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA GENITORA
– OPRESSÃO DE GÊNERO FEMININO – NECESSIDADE – CARACTERIZADA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO – CONFLITO CONHECIDO E DECLARA
DA
A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.

1. A aplicação da lei especial depende de o agente do crime agir motivado na opressão de gênero, compelido a menosprezar o gênero feminino que, no seu entender, é vulnerável e hipossuficiente.

2. Refogem ao contexto de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha os casos em que não se vislumbra qualquer relação de subordinação, opressão, dominação ou fragilidade da vítima. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve ser dispensada à mulher o mesmo tratamento do homem, sob pena de subverter o princípio da isonomia e partir de uma presunção de vulnerabilidade que não persiste.

3. No caso, restou caracterizada a opressão de gênero, sendo atribuída a competência para julgamento da ação à Vara Especializada.

3. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitado (Vara Especializada).

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.